Tribunal: TJSP
Processo: 0023540-73.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023540-73.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante IVAN RODRIGUES MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 43.564
APELAÇÃO No 0023540-73.2015 São José dos Campos
APELANTE:
IVAN RODRIGUES MENDES
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO
Pela r. sentença de fls. 293/298, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos,
Ivan Rodrigues Mendes, por infração ao artigo 171, “caput”, do
Código Penal, por três vezes, foi condenado à pena de um (01) ano,
quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, no regime
inicial aberto, e trinta e três (33) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
dez (10) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando sua absolvição
sob o argumento de insuficiência probatória ou atipicidade da
conduta (fls. 318/325).
As contrarrazões encontram-se às fls. 329/330.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
339/344, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
3
O apelo não comporta provimento, conforme a seguir se
verá, consoante o bem lançado Parecer do nobre representante
do “Parquet” de Segunda Instância.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada
pelo inquérito policial, documentos acostados aos autos, bem
como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou demonstrada.
Exsurge dos autos que o apelante teria obtido, para si,
vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 29.053,91, em prejuízo da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da
Johnson & Johnson - Cooperjohnson, induzindo os seus
funcionários em erro mediante a utilização de meio fraudulento.
Segundo se apurou, o acusado teria falsificado os seus
demonstrativos de pagamento para neles constar seu salário a
maior e, assim, contrair empréstimos superiores ao que
conseguiria com seus verdadeiros vencimentos.
No dia 24 de abril de 2014, com base na apresentação
dos aludidos documentos falsos para verificação da margem do
empréstimo, o denunciado firmou pessoalmente com a vítima o
contrato de n.o 80177673, no valor de R$ 24.015,26, para
pagamento em 48 parcelas de R$ 644,54 (fls. 21/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
4
Já nos dias 6 e 26 de novembro de 2014, novamente
fazendo uso dos mesmos holerites falsificados, firmou os
contratos de empréstimo n.os 80183084 e 80183532, nos valores
de
R$
14.354,55
e
R$
17.064,85,
para
pagamento,
respectivamente, numa única parcela em 15/6/2015, e outras 24
prestações de R$ 849,55 (fls. 27/31).
O réu, em juízo, negou os fatos descritos na denúncia.
Aduziu, em linhas gerais, ter trabalhado para a empresa Johnson
e Johnson, período em que adquiriu alguns empréstimos através
do sistema, cujos pagamentos foram realizados normalmente.
Após ser demitido, a cooperativa realizou saque em sua conta
bancária no importe superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
haja vista a intenção de quitação dos sobreditos empréstimos.
Por fim, esclareceu que tinha crédito de mais de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), já que investia aproximadamente R$
1.000,00 (mil reais) na cooperativa.
Por sua vez, a testemunha Rafaela Elen Silveira Silva,
em Juízo, narrou os fatos tal como descritos na exordial
acusatória de forma firme e coesa, apontando o réu como o autor
do delito em apreço. Acrescentou que os holerites do réu foram
adulterados por ele e apresentados via e-mail, sendo possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
5
constatar a divergência de valores em relação aos verdadeiros
informes de rendimentos apresentados pela empregadora. Por
esse meio fraudulento, o acusado obteve a vantagem ilícita no
importe de R$ 29.053,91 em prejuízo da cooperativa.
Assim sendo, não há que se falar em falta de provas. Ao
contrário, a fraude de que o réu lançou mão restou comprovada
de sobejo, sobretudo pelos demonstrativos de rendimentos (fls.
17/20 e 89/97), instrumento de confissão de dívida (fls. 21/23 e
30), notas promissórias (fls. 80 e 84), ficha financeira (fls.
105/110) e mensagem eletrônica contendo holerite (fls. 240/241),
além da prova oral produzida em Juízo.
Com efeito, como bem ponderou a douta Procuradoria
de Justiça a fls. 341, a existência do dolo preordenado no
estelionato, isto é, vontade do recorrente de praticar as condutas
engodativas, iludindo a vítima, para obtenção de vantagem ilícita,
para proveito próprio, foi demonstrado no caso concreto.
Vê-se que o apelante tinha consciência da ilicitude,
evidenciando a conduta animada por dolo de obter vantagem
patrimonial ilícita mediante fraude. Assim, a sua condenação pela
prática do delito em apreço, tal como se deu, era medida que
realmente se impunha, não havendo que se cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
6
insuficiência probatória para a sua condenação ou atipicidade da
conduta.
A pena e o regime foram fixados corretamente e não
merecem reparo.
A reprimenda restou fixada acima do mínimo legal,
com fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do
Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes.
Na derradeira, pela continuidade delitiva, o douto
magistrado a quo adotou, corretamente, a pena de um dos
delitos, posto que idênticos, exasperando-a em um quinto (1/5),
ficando mantido tal acréscimo, por ser o mais justo e adequado
ao caso em testilha.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, conforme mencionado no relatório, fixado o
regime prisional ameno na eventualidade de descumprimento,
nada havendo, pois, que se alterar.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando
mantida, integralmente, a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, e, ainda, nos termos do artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023540-73.2015.8.26.0577 -Voto no
7
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator